Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO. NECESSIDADE. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. SÓCIO. INVIABILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015.
2. Não há que se falar em relação de consumo, pois a autora contratou a empresa ré para fomentar sua atividade empresarial. Precedente.
3. A má prestação do serviço de contabilidade contratado permite a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais.
4. O dever de reparar danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo (CC, arts. 402 e 403).
5. Evidenciou-se a contratação verbal dos serviços prestados pela pessoa jurídica, e não pela pessoa física. Aquela possui direitos, obrigações e responsabilidades próprias, decorrentes do ajuste firmado, que não se estendem, em regra, aos seus sócios, por força do princípio da autonomia patrimonial.
6. Demonstrada que uma das partes foi vencedora na integralidade dos pedidos e que seu advogado atuou no feito, cabível a condenação da contraparte ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido.